Tribunal: TJES
Processo: 5041719-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041719-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SABRINA BERCAN DAROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041719-30.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
SABRINA BERCAN DAROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167/STF E TEMA 911/STJ. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS). VENCIMENTO BÁSICO QUE DEVE CORRESPONDER AO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS NO PERÍODO DE 2021 A 2023. AUSÊNCIA DE REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, professora da rede pública municipal de Vila Velha com jornada de 25 horas semanais, alega que o Município não observa o piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008. Pleiteia o enquadramento salarial e o pagamento das diferenças retroativas referentes aos anos de 2021 a 2023.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Município a proceder ao reajuste do vencimento base da autora, observando o piso nacional proporcional à sua jornada, e a pagar as diferenças salariais do período de 2021 a 2023, com incidência de correção monetária e juros (Taxa SELIC a partir de 09/12/2021).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que os valores pagos à autora superam o piso nacional quando analisada a remuneração global e que a Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática de reajustes em toda a carreira, mas apenas no vencimento inicial. Alega, ainda, que as fichas financeiras comprovam a regularidade dos pagamentos.

4. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global (que inclui gratificações e adicionais). No caso sob análise, a jornada da autora é de 25 horas semanais, devendo o piso ser calculado de forma proporcional (25/40 do valor fixado para a jornada integral), conforme art. 2º, § 3º, da Lei 11.738/2008.

5. Compulsando os autos, verifica-se que o Município não logrou demonstrar que o vencimento base da servidora (isoladamente considerado) atingia o patamar proporcional do piso nacional nos anos de 2021 a 2023. A tese recursal de que a remuneração total supera o piso é juridicamente irrelevante, pois o parâmetro legal é o vencimento inicial da carreira. Embora a lei federal não obrigue o reescalonamento automático de todos os níveis da carreira (Tema 911/STJ), ela obriga que nenhum servidor receba vencimento básico inferior ao piso. Constatada a defasagem no vencimento base proporcional, a manutenção da sentença que determinou o pagamento das diferenças é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenção de custas legais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)